Tribunal: TJES
Processo: 5011786-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND; Lançamento
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011786-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WE - TRANSPORTES DE MURIAE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descumpridas obrigações acessórias pressuposto para a constituição de créditos de ICMS perante o Estado do Espírito Santo, devem restar desconsiderados e não compensados. Não se identificando corretamente notas fiscais específicas como de origem do crédito, já que algumas sequer constam dos registros contábeis da recorrente, a compensação desejada resta obstada.

2. O procedimento administrativo fiscal contou com intimação do contribuinte, não havendo, por tal aspecto, ofensa ao artigo 142 do CTN.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011786-50.2021.8.08.0024

APELANTE: WE - TRANSPORTES DE MURIAE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA: DRª SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença (id nº 7051059) que acolheu parcialmente o pleito autoral, determinando a retificação do Auto de Infração nº 5.042.750-0 em relação ao valor correto, conforme apontado em perícia, qual seja R$ 162.814,55 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos).

Nas razões, em suma, aponta a recorrente que “é fato inconteste que aplicando a legislação vigente de não cumulatividade do ICMS, a apelante nada deve ao Estado”; que “a apelante teria direito à realizar a autorregularização antes da lavratura do auto de infração”.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

A Autora, na exordial, apontou, entre outras questões, carecer de subsídio a autuação lançada em seu desfavor, pois apenas ocorrido erro no sistema eletrônico do Fisco – a Declaração de Informações Econômico-Fiscais foi preenchida a contento, apenas não sendo transmitida quando do envio referente à Escrituração Fiscal Digital.

Questionou, ainda, o procedimento administrativo empreendido, já que não oportunizada retificação, bem como que o lançamento operado pelo Fisco estaria equivocado.

Ocorre que, como bem destacou a sentença primeva com lastro na prova pericial nestes autos produzida e no teor do artigo 76 do RICMS-ES (Decreto 1090-R/02), “não está correto o valor do débito lançado no Auto de Infração para as competências de dezembro de 2.017, janeiro e fevereiro de 2.018, face à inclusão nessas competências de CTe ́s para os quais o ICMS não é devido ao Estado do Espírito Santo”; “no período de setembro/17 a junho/2018, a Requerente não registrou nenhuma entrada de mercadoria ou serviço no Livro Registro de Entrada integrante da EFD-ICMS/IPI, bem como não fez constar nesses demonstrativos qualquer lançamento de crédito de ICMS, tendo transmitido tais arquivos ‘todos zerados’”.

Descumpridas obrigações acessórias pressuposto para a constituição de créditos de ICMS perante o Estado do Espírito Santo, devem restar desconsiderados e não compensados. Não se identificando corretamente notas fiscais específicas como de origem do crédito, já que algumas sequer constam dos registros contábeis da recorrente, a compensação desejada resta obstada.

O procedimento administrativo fiscal contou com intimação do contribuinte (nº 8.318.740-5, id 7690798), não havendo, por tal aspecto, ofensa ao artigo 142 do CTN.

Por todo o exposto, sem qualquer delonga, concluo por
conhecer e
negar
provimento ao recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.